Tribunal: TJES
Processo: 0002408-78.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002408-78.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAIMON JOSE SOUZA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002408-78.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAIMON JOSE SOUZA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. LEI Nº 10.826/03. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

O réu foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, tipificado no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de dez dias-multa.

A sentença foi proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra.

O recurso de apelação interposto pela defesa limitou-se à impugnação do regime inicial de cumprimento da pena, requerendo sua alteração para o regime aberto, com base em circunstâncias judiciais favoráveis, apesar da reincidência.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, posição acompanhada pela Procuradoria-Geral de Justiça em parecer.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência, isoladamente considerada, é fundamento idôneo para fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, restringe o benefício do regime aberto aos condenados não reincidentes, com pena inferior a quatro anos.

7. O réu, por ser reincidente, não preenche os requisitos legais para concessão do regime aberto.

8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça legitima a imposição do regime semiaberto ao réu reincidente, independentemente do quantum da pena, desde que observadas as circunstâncias judiciais.

9. O histórico criminal do réu evidencia reiteração delitiva, justificando, de modo proporcional, a fixação do regime semiaberto.

10. As decisões colacionadas pela defesa revelam-se superadas pela atual orientação jurisprudencial, não sendo aplicáveis ao caso concreto.

11. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os critérios do art. 59 do Código Penal e com a jurisprudência atual dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A reincidência específica constitui fundamento idôneo, por si só, para a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, conforme vedação expressa do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 33, § 2º, alínea "c"; 59.

Constituição Federal, art. 5º, incisos II, LVII e XLVI.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Saimon José Souza Lopes contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de dez dias-multa.

No recurso de apelação, a defesa limitou-se a impugnar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, requerendo sua alteração de semiaberto para aberto.

Argumenta que, embora reincidente, o réu possui circunstâncias judiciais favoráveis, o que justificaria a aplicação de regime prisional menos gravoso.

Sustenta que a mera reincidência não pode ser fator absoluto para fixação do regime mais severo, defendendo interpretação sistemática dos parágrafos 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal.

Fundamenta suas razões com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no conteúdo da Súmula nº 269, e prequestiona os artigos 33 e 59 do Código Penal, bem como os artigos 5º, incisos II, LVII e XLVI, da Constituição Federal, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do 9º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, acompanhando os fundamentos do órgão ministerial de primeiro grau.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002408-78.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAIMON JOSE SOUZA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Saimon José Souza Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de três anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, diante da prática de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Consta dos autos que o réu foi preso em flagrante no dia 18 de outubro de 2024, por volta da 1h30min, na Rua Clério Vieira Falcão, bairro Laranjeiras, município de Serra, quando portava, sem autorização legal, um revólver calibre .38, com numeração suprimida e carregado com seis munições intactas. Ao avistar a viatura policial, o acusado teria fugido para um terreno baldio e dispensado a arma, que foi localizada pelos policiais no exato local indicado.

A materialidade e a autoria delitiva não foram impugnadas no recurso, estando ambas devidamente comprovadas pelas provas constantes nos autos.

A irresignação se encontra adstrita à fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Conforme se depreende dos termos da sentença, o Magistrado sentenciante fixou o regime semiaberto pautado na reincidência específica do réu e na vedação legal à aplicação do regime aberto nos moldes do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Como cediço, o referido dispositivo legal prevê a possibilidade de cumprimento da pena em regime aberto apenas ao condenado não reincidente cuja reprimenda não ultrapasse quatro anos.

O réu, portanto, não preenche os requisitos legais para a concessão do regime pretendido pela defesa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa interpretação, legitimando a imposição de regime semiaberto ao réu reincidente, mesmo quando a pena for inferior a quatro anos.

O reconhecimento da reincidência, por si só, é fundamento idôneo para afastar a aplicação do regime mais brando, especialmente quando, como no caso, o histórico criminal demonstra reiteração delitiva.

A defesa, em sua apelação, apresenta precedentes antigos que se encontram superados pela evolução jurisprudencial da última década, e que não se aplicam à hipótese dos autos, diante do perfil do réu, que ostenta condenações anteriores por crimes da mesma natureza.

A adoção do regime semiaberto está não apenas em consonância com os ditames legais, mas também se mostra proporcional e adequada ao caso concreto, atendendo aos fins preventivos e retributivos da pena.

Por todo o exposto, não prospera a tese defensiva de que a reincidência isoladamente considerada seria insuficiente para justificar a fixação do regime semiaberto.

O regime fixado é compatível com os antecedentes do réu, com a pena aplicada e com os critérios do artigo 59 do Código Penal, estando a sentença amplamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Diante disso, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.